Tribunal: TJDFT
Processo: 0714365-61.2024.8.07.0016
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PLANO DE SAÚDE DE AUTOGESTÃO. ADENOCARCINOMA DE PRÓSTATA GLEASON. NEGATIVA DE COBERTURA DE TRATAMENTO NEOPLÁSICO COM O MEDICAMENTO DAROLUTAMIDA. LEI No 14.454/2022. ROL DA ANS DE NATUREZA EXEMPLIFICATIVA. TRATAMENTO INTEGRALMENTE OBTIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. CABIMENTO. ART. 85, §8-A, DO CPC. PREVISÃO A SER UTILIZADA APENAS COMO REFERENCIAL. VERBAS SUCUMBENCIAIS. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA APLICADA.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pelo autor contra acórdão que deu provimento à sua apelação adesiva para impor ao requerido a integralidade dos ônus sucumbenciais, e negou provimento ao apelo interposto pelo requerido.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão incorreu em omissão ou contradição ao fixar honorários advocatícios por equidade; (ii) analisar se houve julgamento ultra petita ao reformar, de ofício, a forma de fixação da verba sucumbencial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os Embargos de Declaração, na forma prevista no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, têm por finalidade integrar ou aclarar pronunciamento judicial de cunho decisório, sanando obscuridade, contradição ou omissão que eventualmente esteja caracterizada no aresto impugnado.
4. Evidenciado que o egrégio Colegiado, por ocasião do julgamento do recurso de apelação, dirimiu a controvérsia recursal nos limites da matéria debatida pelas partes litigantes, inclusive no que diz respeito à fixação dos honorários advocatícios, ficando suficientemente esclarecido que a causa em análise, por versar acerca de uma obrigação de fazer e não de pagar, possui valor da causa estimativo e proveito econômico inestimável, hipótese que autoriza a fixação dos honorários por equidade, tem-se por não caracterizadas as omissões e as contradições alegadas.
5. O entendimento jurisprudencial caminha no sentido de que, nas ações de saúde, por versarem acerca de obrigação de fazer, o valor da causa é apenas estimativo, sendo o proveito econômico inestimável, circunstâncias que conduzem à possibilidade de fixação dos honorários advocatícios por equidade, nos termos da intelecção firmada no Tema Repetitivo n. 1.076. Precedentes.
6. O c. Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que a previsão contida no § 8o-A do art. 85 do Código de Processo Civil, que recomenda a utilização da tabela do Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil como parâmetro para a fixação equitativa dos honorários sucumbenciais, deve ser utilizada apenas como referencial, não vinculando o magistrado no momento de arbitrar a verba honorária, porquanto deve observar as circunstâncias do caso concreto, a fim de evitar o enriquecimento sem causa do profissional da advocacia ou remuneração inferior ao trabalho despendido.
7. As verbas sucumbenciais, por serem um consectário legal da condenação principal, são consideradas matéria de ordem pública, podendo ser revistas pelo órgão julgador de ofício, nos termos do que estabelece o artigo 322, §1o, do Código de Processo Civil.
8. A despeito do feito em análise se enquadrar na matéria debatida no Tema Repetitivo n. 1.313 (Saber se, nas demandas em que se pleiteia do Poder Público o fornecimento de prestações em saúde, os honorários advocatícios devem ser fixados com base no valor da prestação ou do valor atualizado da causa (art. 85, §§ 2o, 3o e 4o, III, CPC), ou arbitrados por apreciação equitativa (art. 85, parágrafo 8o, do CPC)), somente foi determinada a suspensão dos processos nos quais tenha havido a interposição de recurso especial ou de agravo em recurso especial, na segunda instância, ou que estejam em tramitação no STJ, não sendo esse o caso dos autos.
9. Configurado o caráter protelatório dos embargos, impõe-se a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, §2o, do CPC, como medida de repressão à litigância de má-fé e proteção aos princípios da celeridade e da duração razoável do processo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.
Tese de julgamento:
1. As demandas de fornecimento de medicamentos autorizam a fixação de honorários advocatícios por equidade, porquanto possuem proveito econômico inestimável, entendimento este que se adequa às teses firmadas no Tema Repetitivo n. 1.076.
2. A previsão contida no artigo 85, §8a-A, do Código de Processo Civil deve ser utilizada apenas como referencial, não vinculando o magistrado no momento de arbitrar a verba honorária.
3. A verba sucumbencial pode ser revista de ofício pelo órgão julgador por se tratar de matéria de ordem pública, ainda que ausente pedido específico das partes.
4. Embargos de declaração que visam exclusivamente rediscutir matéria já decidida, sem indicar vícios formais, são manifestamente protelatórios e sujeitam o embargante à multa do artigo 1.026, §2o, do CPC.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§2o, 8o, 8o-A e 11; arts. 1.022 e 1.026, §2o; art. 322, §1o; arts. 141 e 492. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.076; STJ, AgInt no AgInt na Rcl n. 45.947/SC, rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Seção; STJ, AgInt no AREsp n. 2.758.650/AM, rel. Min. Teodoro Silva Santos, Segunda Turma; STJ, AgInt na Rcl n. 46.286/MG, rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção; STJ, ProAfR no REsp n. 2.169.102/AL, rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Primeira Seção; TJDFT, Acórdão 1980094, 1815807, 1808886, 1987088, 1964627, 1777701 e 1309325.